Tribunal: TJSP
Processo: 0002846-30.2013.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art. 155, §4o, II, do CP - Sentença condenatória - Insurgência defensiva - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Édito condenatório e dosimetria das penas mantidos - Recurso não provido.